Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730503-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 66485846) opostos por VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 65936683). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 15:35:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador